Tribunal: TJSP
Processo: 0010816-65.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME AO ABERTO. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL. DATA EM QUE O SENTENCIADO PREENCHEU OS REQUISITOS LEGAIS À PROGRESSÃO DE REGIME. Em razão da natureza declaratória da decisão que promove o sentenciado ao regime intermediário, o termo inicial para a contagem do lapso temporal para progressão de regime ao aberto é a data do cumprimento dos

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME AO ABERTO. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL. DATA EM QUE O SENTENCIADO PREENCHEU OS REQUISITOS LEGAIS À PROGRESSÃO DE REGIME. Em razão da natureza declaratória da decisão que promove o sentenciado ao regime intermediário, o termo inicial para a contagem do lapso temporal para progressão de regime ao aberto é a data do cumprimento dos requisitos subjetivo e objetivo, e não o dia em que a benesse foi deferida pelo Juízo, tampouco o dia em que o sentenciado foi efetivamente transferido ao regime intermediário. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEPOIS DE ALCANÇADO O LAPSO TEMPORAL. IRRELEVÂNCIA, POIS NO CASO NÃO HOUVE ANTERIOR INDEFERIMENTO POR FALTA DE REQUISITO SUBJETIVO. Se, no dia em que o lapso temporal para o regime semiaberto foi alcançado, o sentenciado possuía bom comportamento carcerário, a data-base para progressão ao regime aberto não pode ser alterada para o dia em que o exame criminológico foi realizado, até porque tal avaliação, que sequer é obrigatória, apenas ratifica, extreme de dúvidas, o preenchimento do requisito subjetivo pelo reeducando. Tal solução somente se justificaria se tivesse ocorrido anterior indeferimento por falta de requisito subjetivo, o que não é o caso. Agravo ministerial desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000030051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010816-65.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
VICTOR RODRIGUES BORGES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente sem voto), WILLIAN CAMPOS E RICARDO SALE
JÚNIOR.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010816-65.2020.8.26.0996 -Voto no 008963
2
VOTO:
008963
AGRAVO EM EXECUÇÃO: 0010816-65.2020.8.26.0996
AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO:
VICTOR RODRIGUES BORGES
COMARCA:
PRESIDENTE PRUDENTE DEECRIM UR5
(execução no 0012178-39.2019.8.26.0996)
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO
DE REGIME AO ABERTO. MARCO INICIAL PARA
CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL. DATA EM
QUE
O
SENTENCIADO
PREENCHEU
OS
REQUISITOS
LEGAIS
À
PROGRESSÃO
DE
REGIME. Em razão da natureza declaratória da
decisão que promove o sentenciado ao regime
intermediário, o termo inicial para a contagem do
lapso temporal para progressão de regime ao
aberto é a data do cumprimento dos requisitos
subjetivo e objetivo, e não o dia em que a benesse
foi deferida pelo Juízo, tampouco o dia em que o
sentenciado foi efetivamente transferido ao
regime intermediário. REALIZAÇÃO DE EXAME
CRIMINOLÓGICO DEPOIS DE ALCANÇADO O
LAPSO TEMPORAL. IRRELEVÂNCIA, POIS NO
CASO
NÃO
HOUVE
ANTERIOR
INDEFERIMENTO POR FALTA DE REQUISITO
SUBJETIVO. Se, no dia em que o lapso temporal
para o regime semiaberto foi alcançado, o
sentenciado
possuía
bom
comportamento
carcerário, a data-base para progressão ao regime
aberto não pode ser alterada para o dia em que o
exame criminológico foi realizado, até porque tal
avaliação, que sequer é obrigatória, apenas
ratifica, extreme de dúvidas, o preenchimento do
requisito subjetivo pelo reeducando. Tal solução
somente se justificaria se tivesse ocorrido
anterior indeferimento por falta de requisito
subjetivo, o que não é o caso. Agravo ministerial
desprovido.
Cuida-se
de
agravo
em
execução
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a respeitável decisão judicial que
homologou o cálculo de penas do agravado Victor Rodrigues Borges,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010816-65.2020.8.26.0996 -Voto no 008963
3
considerando como marco inicial para nova progressão de regime o dia em que
o sentenciado cumpriu o lapso necessário ao regime intermediário (fl. 47).
Busca a retificação do cálculo de penas,
com fixação da data do preenchimento de ambos os requisitos para progressão
ao regime intermediário e não só o requisito objetivo como marco inicial
para contagem do lapso para o regime aberto, o que ocorreu somente em
30.04.2020, quando realizado de exame criminológico para aferir o requisito
subjetivo (fls. 1/6).
O recurso foi regularmente processado e
contraminutado (fls. 9/14), contando os autos ainda com decisão mantenedora
em sede de juízo de retratação (fl. 16) e respeitável parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do agravo ministerial (fls.
55/60).
É o relatório.
O sentenciado cumpre pena total de 9
(nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão pela prática de crimes
comuns
roubo majorado e corrupção de menores
, com término de
cumprimento previsto para 28.04.2028 (fls. 17/18).
Para a concessão de progressão de
regime prisional, a Lei de Execução Penal prevê, em seu artigo 112, com a
redação dada pela Lei no 10.792/03, o atendimento dos requisitos objetivo
(cumprimento do lapso de um sexto da pena no regime anterior, em sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010816-65.2020.8.26.0996 -Voto no 008963
4
primário) e subjetivo (bom comportamento carcerário, comprovado pelo
diretor do estabelecimento).
O agravo ministerial não comporta
provimento.
Deveras, o termo inicial da contagem do
lapso temporal para a concessão da progressão ao regime aberto é a data do
atingimento de ambos os requisitos para a benesse relativa ao regime
intermediário, e não a data da própria concessão do benefício, tampouco aquela
em que o reeducando foi efetivamente transferido ao novo regime.
Isso porque a decisão de deferimento da
progressão de regime tem natureza meramente declaratória, reconhecendo o
cumprimento anterior, evidentemente dos requisitos para a sua concessão.
O direito à progressão, portanto, é
atingido com o alcance das elementares exigidas pela lei, de natureza objetiva e
subjetiva, e não com o reconhecimento judicial; por conseguinte, e não se
olvidando que o sentenciado não deve ser mantido em regime mais gravoso do
que o legalmente devido, evidente que o lapso temporal para a nova progressão
deve ser contado desde a data em que ao regime intermediário tinha direito.
Entendimento
esposado
pelo
Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça,
exemplificativamente no V. Acórdão:
“HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
SUBSEQUENTE PROGRESSÃO DE REGIME. MARCO INICIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010816-65.2020.8.26.0996 -Voto no 008963
5
DATA EM QUE O REEDUCANDO PREENCHEU OS
REQUISITOS DO ART. 112 DA LEP. ALTERAÇÃO DO
ENTENDIMENTO DA PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO SEXTA TURMA.
ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STF E DA QUINTA
TURMA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) Consoante o
recente entendimento do Supremo Tribunal, a decisão do
Juízo das Execuções, que defere a progressão de regime-
reconhecendo o preenchimento dos requisitos objetivo e
subjetivo da lei (art. 112 da LEP) - é declaratória, e não
constitutiva. Embora se espere celeridade da análise do
pedido, é cediço que a providência jurisdicional, por vezes
como na espécie demora meses para ser implementada.
Não se pode desconsiderar, em prejuízo do reeducando, o
período em que permaneceu cumprindo pena enquanto o
Judiciário analisava seu requerimento de progressão.
Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de
ofício, para restabelecer a decisão do Juízo das Execuções
Penais.” (STJ, Sexta Turma, HC 369.774/RS, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, DJe de 07/12/2016).
No mesmo sentido é o entendimento
adotado
por
esta
Egrégia
15a
Câmara
de
Direito
Criminal:
AG
0003306-69.2018.8.26.0026, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, DJe
09.08.2018, AG 0003390-70.2018.8.26.0026, Rel. Des. Willian Campos, DJe
06.08.2016, AG 0004815-35.2018.8.26.0026, Rel. Des. Poças Leitão, DJe
10.07.2018, entre outros.
E, com a devida vênia ao Ministério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010816-65.2020.8.26.0996 -Voto no 008963
6
Público, no caso dos autos
resultado favorável do exame criminológico
,
mostra-se irrelevante à fixação da data-base para o regime aberto o dia em que
o exame criminológico foi realizado (fls. 29/37).
Com efeito, se, no dia em que o lapso
temporal para o regime semiaberto foi alcançado, o sentenciado possuía bom
comportamento carcerário (fls. 20/21), a data-base para progressão ao regime
aberto não pode ser alterada para o dia (posterior) em que o exame
criminológico foi realizado, mesmo porque tal avaliação, que sequer é
obrigatória (Súmula 439 do STJ), apenas demonstra, extreme de dúvidas e de
forma complementar, o preenchimento do requisito subjetivo pelo reeducando.
Ademais,
excetuados
os
casos
de
avaliação com resultado desfavorável
quando então se sinaliza o não
preenchimento do requisito subjetivo à progressão de regime , postergar a data-
base do regime aberto para o dia em que o exame criminológico fora realizado é
impor ao réu, ao arrepio do Direito em Execução Penal, prazo para a progressão
de regime maior e imputável ao sistema de administração da execução penal.
Basta imaginarmos os inúmeros casos de
sentenciados que ostentam bom comportamento carcerário no dia em que
cumprem o lapso para a progressão ao regime semiaberto, mas aguardam a
realização da avaliação psicossocial
que pode demorar meses, sobretudo
quando a avaliação psiquiátrica também é exigida pelo Juízo para obterem a
concessão da benesse. Ora, com o resultado favorável do exame criminológico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010816-65.2020.8.26.0996 -Voto no 008963
7
apenas se confirma o preenchimento do requisito subjetivo do sentenciado para
a progressão de regime, não havendo elementos empíricos para se afirmar que,
antes da divulgação do resultado, o reeducando não possuía mérito para a
obtenção da benesse.
Diversa seria a situação do sentenciado
que, cumprido o requisito objetivo, tivesse postulado a progressão e, por
qualquer motivo fundamentado, a tivesse indeferida por ausência de requisito
subjetivo. Nesta hipótese sim, sob pena de ofensa ao julgado (de indeferimento),
somente a demonstração de modificação favorável do mérito do sentenciado
em momento logicamente ulterior ao indeferimento antecedente
poderia
ensejar o marco inicial para a nova progressão. Mas não é este o caso em
testilha.
Por tais razões, deve ser mantida a
respeitável decisão judicial que homologou o cálculo de penas do sentenciado,
considerando como data-base para a progressão ao regime aberto o dia
02.02.2020 (fl. 47), quando então foram preenchidos ambos os requisitos para
progressão ao regime intermediário.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO AGRAVO MINISTERIAL.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora